Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COBRANÇA INDEVIDA - PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

2. No tema já se pronunciou o STJ no sentido de que “a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o trienal na vigência do Código Civil de 2002. Precedentes. (AgInt no AREsp 1398469/PR, Quarta Turma, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

3. Por sua vez, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional nas hipóteses de demanda de repetição de indébito é a data em que ocorreu a lesão e, em se tratando de prestações sucessivas, como no caso em análise, a data do último desconto realizado em folha de pagamento (Acórdão 1218141, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/11/2019, Publicado no DJE: 04/12/2019).

4. In casu, alega o autor que, em 08/05/2008, firmou contrato de empréstimo consignado e que lhe foi cobrada “Taxa de serviços de terceiros” no valor de R$ 5.491,18. Requer a condenação do réu na devolução da quantia indevidamente cobrada. A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. De fato, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional no caso de restituição de quantia indevidamente cobrada inicia-se na data do pagamento da última parcela. Entretanto, inobstante a sentença tenha reconhecido a prescrição decenal, aplica-se ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores.

6. Restou incontroverso que o contrato foi firmado em 08/05/2008 e que nesta data o autor tomou ciência da cobrança da “taxa de serviços de terceiros”, sendo o pagamento da última prestação previsto para 15/08/2016 (ID 25210312 - Pág. 1/2). Tendo sido a presente demanda ajuizada em 04/09/2020, transcorrido prazo superior aos três anos previsto no Código Civil. Assim, o reconhecimento da prescrição ante a perda do direito à propositura da ação é medida que se impõe.

7. É caso, portanto de se acolher prejudicial de mérito da prescrição por fundamentos diversos da sentença, e julgar improcedente o pedido.

8. PREJUDICIAL DE MÉRITO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida, porém, por fundamento diverso, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.